Tribunal: CARF
Processo: 10932.000273/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000273/2007-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique a situação dos DEBCAD
37.103.521-0, 37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5 e junte cópia das decisões de
contencioso, pedidos de parcelamento ou pagamento do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 1.133, e seguintes, por
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento
que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
No caso foi relevada a multa aplicada à contribuinte, bem como reconhecida a
decadência parcial do auto de infração.
O Acórdão recorrido (e-fl. 1114 e seguintes) assim dispõe:
“Trata-se de Auto de Infração - AI - lavrado em I8/06/2.007, devido à infringência ao
disposto no artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/9l, por ter a empresa apresentado
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP do
período de 01/ l 999 a 08/2006 com omissão de fatos geradores.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000273/2007-71
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000273/2007-71

2. Informa a fiscalização autuante através do Relatório Fiscal da Infração (fls. 04) que a
empresa, apesar de obrigada, deixou de informar em GFIP:
a) As informações referentes aos processos trabalhistas interpostos contra ela;
b) A remuneração paga a segurados empregados a título de “Participação nos
Resultados” concedida em desacordo com a legislação;
c) A remuneração paga a segurados empregados a titulo de “Auxilio-Creche” concedida
em desacordo com a legislação;
d) A remuneração paga a segurados empregados a titulo de “Programa de Estímulo ao
Aumento da Produtividade”;
e) Assistência médica paga pela empresa em desacordo com a legislação e, portanto,
integrante do salário-de-contribuição;
f) Valores pagos a contribuintes individuais por serviços prestados;2.1 A discriminação
dos valores omitidos, bem como os períodos a que se referem, constam dos relatórios
anexos (fls. 10 a 19).
2.2. A fiscalização informa ainda que não existem outros autos de infração Lavrados
contra a empresa em ações fiscais anteriores.
3. O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$ 598.068,64 (quinhentos e
noventa e oito mil e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Nas e-fls. 1.133, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminarmente:
- Diz que é nula a NFLD, por falta de requisitos para preenchimento das NFLDS e
do AI, ocorrendo cerceamento do direito de defesa, uma vez que não há clareza nem precisão
quanto aos exatos descumprimentos apontados;
- aduz que sua contabilidade estava devidamente válida e atendia aos princípios e
convenções aplicáveis às normas contábeis;
Do mérito:
- realiza negativa “geral”, alegando que preencheu todas as GFIPs de maneira
adequada e correta, informando todos os dados necessários para o adequado preenchimento;
- é indevida a técnica aplicada do arbitramento aplicada ao caso concreto; tendo
em vista que o art. 148 do CTN não se aplicaria ás contribuições previdenciárias; - ilegalidade no
arbitramento
- discorre sobre o conceito de salário in natura, alegando que teria atendido á
legislação indicada ao caso concreto, aduzindo que o plano de saúde oferecidos aos empregados
da recorrente não se enquadra como conceito de salário;
- pede a diminuição das penalidades impostas;
É o presente relatório.
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000273/2007-71

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Da Multa Por Descumprimento Da Obrigação Acessória e da Diligência
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000273/2007-71

Entretanto , em verificação dos autos que os processos principais teriam sido
julgados, mas não há informações dos respectivos resultados dos DEBCAD 37.103.521-0,
37.094.877-7, 37.094.879-3 e 37.094.878-5,
Assim, com o intuito de uniformizar as decisões referente às autuações principais
e que poderiam trazer impactos no presente julgado, é necessário checar as informações contidas
naqueles autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora verifique a situação dos DEBCAD 37.103.521-0, 37.094.877-7,
37.094.879-3 e 37.094.878-5 e junte cópia das decisões de contencioso, pedidos de parcelamento
ou pagamento do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital